Tribunal: STF
Processo: ARE 1274846
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravos cujos objetos são as decisões que não admitiram os respetivos recursos extraordinários interpostos em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado (eDOC 14, p. 131/132):
    “AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO - PREJUÍZOS NO COMÉRCIO/TURISMO NA ILHA DO MEL - EXPLOSÃO DO NAVIO VICUNA NA BAÍA DE PARANAGUÁ - PEDIDO PARCIALMENTE PROCEDENTE.
     RECURSO DE SOCIEDAD NAVIERA ULTRAGAS LTDA. - CHAMAMENTO DO IBAMA, DA ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA, DO IAP, DOS IMPORTADORES AO PROCESSO - DESNECESSIDADE - REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL - NÃO CABIMENTO - DEMANDA QUE NÃO SE FUNDA EM TRATADOS INTERNACIONAIS - ARGUIÇÃO DE ILEGITIMIDADE ATIVA REPELIDA - JUNTADA DE CÓPIA DOS ATOS CONSTITUTIVOS - NECESSIDADE SOMENTE EM CASO DE FUNDADA DÚVIDA FUNDADA ACERCA DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL - PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - AGRAVO RETIDO NÃO PROVIDO - APELAÇÃO - NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO - DANOS MATERIAIS COMPROVADOS - RESPONSABILIDADE CONFIGURADA - QUANTUM INDENIZATÓRIO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PARTE DOS PREJUÍZOS RELATIVOS A ALGUNS ASSOCIADOS - MANUTENÇÃO DA VERBA HONORÁRIA - REDISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. 
    RECURSO DE CATTALINI TERMINAIS MARÍTIMOS LTDA. - PRELIMINARES DE NULIDADE AFASTADAS - AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO OU DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA - DEMONSTRAÇÃO DA LEGITIMIDADE DA AUTORA - NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO - DANOS MATERIAIS PARCIALMENTE COMPROVADOS - AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DA SOCIEDAD NAVIERA ULTRAGAS LTDA. - EMPRESA QUE TAMBÉM RESPONDE PELOS DANOS CAUSADOS. 
    RECURSO DA ASSOCIAÇÃO DOS COMERCIANTES DA ILHA DO MEL, PRAIA GRANDE E PONTA OESTE - ALEGAÇÃO DE DANO MORAL - INOCORRÊNCIA - PLEITO DE MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA - DESCABIMENTO - VERBA FIXADA COM RAZOABILIDADE E MODERAÇÃO. 
    RECURSOS 1 E 2 DESPROVIDOS E RECURSO 3 PARCIALMENTE PROVIDO. 
    Os embargos de declaração opostos por Associação dos Comerciantes da Ilha do Mel – Praia Grande Ponta Oeste e por Sociedad Naviera Ultragas Ltda. foram rejeitados, e os embargos apresentados por Cattalini Terminais Marítimos Ltda. foram parcialmente acolhidos, porém sem efeitos infringentes (eDOC 16, p. 34/49). 
    No recurso extraordinário da Associação de Comerciantes da Ilha do Mel – Praia Grande e Ponta Oeste (eDOC 18, p. 10 / eDOC 19, p. 13) interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, V e X; e 225, § 3º, da Constituição da República.
    Nas razões recursais pertinentes à demonstração de existência de repercussão geral, sustenta-se (eDOC 18, p. 18/19):
    “No caso concreto, a discussão que se pretende ver julgada nesta Corte é a acerca da violação dos artigos 5°, incisos V e X, e 225, § 3°, da Constituição da República Federativa do Brasil, posto que tais dispositivos tratam, de forma conjunta, da necessária reparação dos danos materiais e morais advindos de prática lesiva ao meio ambiente. O Tribunal de origem, não obstante tendo considerado estar provado o fato constitutivo do direito da Recorrente, relativo aos danos materiais e morais sofridos pelos seus associados, recusou-se a determinar que o montante total do valor dos danos materiais fosse feito em liquidação de sentença e afastou a condenação por danos morais. 
    Ou seja, trata-se da própria aplicação de princípios insculpidos na Constituição da República Federativa do Brasil, consubstanciado nos supracitados artigos. Em outros termos, tem-se que se discute a efetiva proteção do meio ambiente e responsabilização do poluidor. 
    Ora, a relevância social, econômica e jurídica da presente questão salta aos olhos. 
    Social, pois trata de questão ambiental, interesse incontestavelmente coletivo, relacionado com toda a sociedade e merecedor de atenção por esta Suprema Corte. 
    De relevância econômica por atingir diretamente os interesses econômicos de pessoas que são afetadas, em sua atividade econômica e vida particular, por um desastre ambiental de imensas proporções, considerado o maior da história no litoral do Paraná. A atividade econômica depende da liberdade na expansão e implementação das atividades empresárias. O caso em questão demonstra tal fato: os associados da Recorrente foram tolhidos, e ainda o são, da prática de sua regular atividade econômica em razão de desastre ambiental ao qual as Recorridas deram causa. 
    Pela lição de Araken de Assis a presente questão possui repercussão geral, visto que possui diversos de seus indicadores positivos e nenhum indicador negativo: o provimento recorrido adotou uma interpretação manifestamente injusta da questão constitucional, posto que ignorou princípios constitucionais; o provimento recorrido julgou processo em que o Estado possui interesse na resolução; o provimento recorrido decidiu questão que interessa a muitas pessoas, moradores e comerciantes da Ilha do Mel, bem como outros que possam ser vítimas de desastres ambientais.”
    O recurso extraordinário apresentado por Sociedad Naviera Ultragas Ltda., interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta ofensa aos arts. 5º, XXI; e 109, I e II, da Constituição Federal.
    Nas razões recursais pertinentes à demonstração de existência de repercussão geral, sustenta-se (eDOC , p. 
    “No caso dos autos, discute-se a incompetência absoluta da Justiça Estadual para julgar processo no qual supostos prejudicados pleiteiam indenização em razão do fechamento da baía de Paranaguá após acidente com navio estrangeiro, que propiciou danos ao meio ambiente, e, no qual existe evidente interesse de autarquia federal, chamada ao processo, e aplicação de convenções internacionais ratificadas pelo Brasil. 
    4 Sendo certo ainda que há a Súmula 150 do STJ estabelecendo que quem tem competência para dizer se a autarquia federal tem ou não interesse em uma causa é a Justiça Federal e não a Justiça Estadual, bem como que a repercussão geral desta questão consiste em não se permitir que o dinheiro público enviado pela União aos pescadores afetados seja tomado como inútil, havendo interesse público. 
    5 A discussão relativa a esta questão pertinente aos 109, incisos I e III, da CF/88, e, consequentemente, quanto à fixação da Justiça competente, especializada ou comum, para julgar ações como a originária do presente recurso, e que não são poucas em todo o pais, dada a extensão do mar territorial, do número de portos marítimos e fluviais, e da alta incidência de acidentes que envolvem ambientais e sociais como a presente, possui questões inegável relevância jurídica (em relação aos aspectos jurídicos em torno da incompetência negada pela Justiça Estadual) e social (diante do número de pessoas que encontram-se em situação análoga ou podem interesses subjetivos das vir a estar), e extrapola os partes, sendo pertinente aos demais processos em tramitação e aos que venham ajuizados no país. 
    6 Impõe-se, a ser assim, o pronunciamento deste Supremo Tribunal Federal, em virtude também do alcance do texto constitucional infringido, salientando que a eficácia vinculante do pronunciamento desta Casa, propiciará a racionalização do trabalho judiciário almejado por todos. 
    7 Ademais, quando há direito fundamental posto à prova, qual seja, o direito de ser processado e sentenciado por autoridade competente, na forma do respeito a Tratados Internacionais de alcance internacional de que art. 5° LIII da CF/88, o e a regra constitucional no Brasil controvérsia fundada em Convenção Internacional é julgada pela Justiça Federal, sendo mesmo necessária a intervenção do Supremo Tribunal Federal para guardar a regra constitucional das hipóteses de competência da Justiça Federal, para que não haja letra morta na Carta da República, servindo como um guia tal decisum para as dezenas de Tribunais espalhados por nosso país de decisões continentais. 
    8 Nesse mesmo sentido, já houve reconhecimento por esta Corte, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada, em razão de sua relevância jurídica, o RE 860.508 RG/SP (DJe n. 162 Divulgação 18/08/2015, Publicação 19/08/2016), que trata justamente de conflito de competência entre a justiça federal e a justiça estadual para julgamento de determinados casos, a saber: 
    (…)
    9 Como se não bastasse, outra questão trazida à apreciação desta Corte Superior, envolve debate já havido em torno da observância do art. 5' XXI da Carta Magna, por associações a fim de que possam representar seus associados em juízo, como se deu no julgamento do RE 573232/SC, a saber: 
    (…)
    10 Assim, demonstra-se, in casu, a repercussão geral das matérias aqui discutidas, reputando-se preenchido também este requisito recursal.” 
    A 1ª Vice-Presidência do TJPR inadmitiu ambos recursos extraordinários em virtude de incidir, nas hipóteses, o óbice da Súmula 279 do STF (eDOC 25, p. 36/47). 
    É o relatório. Decido.
    A competência recursal do Supremo Tribunal Federal, fixada nos termos do art. 102, III, da Constituição Federal, foi objeto de relevante alteração constitucional. A reforma promovida pela Emenda Constitucional 45/2004 incluiu o § 3º no art. 102 do texto, estabelecendo, como requisito de admissibilidade do recurso extraordinário, a demonstração da repercussão geral das questões constitucionais debatidas no caso, in verbis:
    “No recurso extraordinário, o recorrente deverá demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, nos termos da lei, a fim de que o Tribunal examine a admissão do recurso, somente podendo recusá-lo pela manifestação de dois terços de seus membros”. 
    A remissão feita à regulamentação legal permitiu ao Poder Legislativo, por meio da Lei 11.418/2006, alterar o então vigente Código de Processo Civil para disciplinar a preliminar. Nos termos de seu art. 543-A, § 1º, a repercussão geral foi definida como a demonstração de que há em determinado processo questões que “ultrapassem os interesses subjetivos da causa”. 
    A definição legal do instituto introduz, no ordenamento positivo nacional, um conceito que, na experiência comparada, tem sido destinado para a definição funcional de precedentes:
    “As decisões podem ser precedentes apenas na medida em que elas são concebidas para se firmarem sobre bases de justificação; porque essas bases de justificação, de acordo com um modelo racional e discursivo de justificação, não podem ficar confinadas a um caso particular. Elas devem ficar disponíveis para aplicação analógica em casos análogos, seja por um simples salto intuitivo de raciocínio analógico ou (de forma mais plausível) por um processo mais reflexivo que universaliza as bases de justificação e as testa em face de fatos similares em casos posteriores.” 
    (MACCORMICK, Neil; SUMMERS, Robert S. Interpreting precedents: a comparative study. London: Dartmouth, 1997, p. 543, tradução livre). 
    Com a mesma compreensão, Luiz Guilherme Marinoni, em pioneira obra sobre o tema, sustentou que a decisão desta Corte nos casos de repercussão geral “espraia-se para além do caso concreto, constituindo a sua ratio decidendi, motivo de vinculação tanto para o próprio Supremo Tribunal Federal (vinculação horizontal) como, potencialmente, para os demais órgãos jurisdicionais (vinculação vertical)” (MARINONI, Luiz Guilherme. Repercussão geral no recurso extraordinário. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007, p. 79).
    As alterações processuais promovidas pelo novo Código de Processo Civil mantiveram os contornos da repercussão geral já delineados pela Lei 11.418/2006. O novo diploma legal, no entanto, ao explicitar a compreensão da definição de precedentes, fixou balizas relevantes para examinar os argumentos que permitam ultrapassar os interesses subjetivos da causa.
    O art. 927 do Código de Processo Civil dispõe que serão observados os enunciados de súmulas vinculantes, as decisões desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, os acórdãos em julgamento de recursos extraordinários repetitivos e os enunciados das súmulas do Supremo Tribunal Federal. 
    Poder-se-ia aduzir, em interpretação literal, que a observância obrigatória das decisões desta Corte não se estende aos recursos extraordinários que fogem do regime do art. 1.036 do CPC. No entanto, a interpretação sistemática do Código exige que se leve em conta que, caso tenha a repercussão geral reconhecida, o efeito consequente é a suspensão de todos os processos pendentes e em trâmite em todo o território nacional (art. 1.035, § 5º, do diploma processual). Ademais, a contrariedade com súmula ou jurisprudência dominante implica presunção de repercussão geral (art. 1.035, § 3º, do CPC). Se a repercussão geral visa uniformizar a compreensão do direito, obrigação que atinge a todo o Poder Judiciário (art. 926 do CPC), então a estabilização, a integridade e a coerência, que têm na repercussão geral presumida importante garantia de uniformidade, devem, necessariamente, também atingir as decisões proferidas nos demais recursos extraordinários. 
    Por isso, é possível afirmar que, na missão institucional definida pelo constituinte e pelo legislador ao Supremo Tribunal Federal, compete-lhe, no âmbito de sua competência recursal, promover “a unidade do Direito brasileiro tanto de maneira retrospectiva quanto prospectivamente” (MARINONI, Luiz Guilherme. Repercussão geral no recurso extraordinário. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007, p. 79). 
    Tal unidade impõe, como o exige o Código, a juízes e tribunais o dever de observar as decisões do Supremo Tribunal Federal. Isso porque positivou o Código de Processo Civil verdadeiro sistema obrigatório de precedentes que naturalmente decorreria da hierarquização do Judiciário e da função da Corte Suprema. Observe-se, no entanto, que essa obrigatoriedade não se traduz por vinculação obrigatória. Juízes e tribunais, ainda que decidam com base na jurisprudência dominante dos Tribunais Superiores, têm o dever de motivação, conforme exige o disposto no art. 489, § 1º, do CPC. Dessa forma, devem demonstrar por que o precedente invocado é aplicável ao caso concreto, ou, inversamente, por que se deve realizar uma distinção ou superação do precedente neste mesmo caso concreto. Noutras palavras, o sistema de precedentes explicitado pelo Código de Processo Civil apenas impôs relevante ônus argumentativo a juízes e tribunais quando julgam os casos que assomam a seus órgãos. 
    Esse ônus argumentativo impõe a este Supremo Tribunal Federal um dever de cautela a fim de permitir efetivo diálogo exigido pelo sistema de precedentes. Esse diálogo está na base do sistema de precedentes e é, precisamente, o que permite uniformizar a jurisprudência nacional. Não se pode confundir a mera decisão em sede recursal com o conceito uniformizador do precedente. Há, por isso, um elemento crítico na decisão que se torna precedente. Como afirmou Geoffrey Marshall, “a perspectiva crítica sobre um precedente sugere que o que o torna vinculante é a regra exigida de uma adequada avaliação do direito e dos fatos” (MARSHALL, Georffrey. What is binding in a precedent. In: MACCORMICK, Neil; SUMMERS, Robert S. Interpreting precedents: a comparative study. London: Dartmouth, 1997, p. 503-504, tradução livre).
    É precisamente essa a função cumprida pelo instituto da repercussão geral, isto é, viabilizar o adequado juízo sobre os fatos examinados no caso concreto e a interpretação do direito dada pelas instâncias inferiores, de forma a permitir replicar, por analogia, aos casos que lhe forem análogos, a solução jurídica acolhida pelo Supremo Tribunal Federal.
    Frise-se que, ante a inércia do Poder Judiciário, a viabilização do juízo crítico em sede de repercussão geral é promovida pelas partes. Trata-se, com efeito, de etapa do recurso que impõe às partes o dever de fundamentação específica. Na linha de diversos precedentes desta Corte a ausência dessa arguição (AI-QO 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Plenário, DJ 6.9.2007) ou sua inadequada fundamentação (ARE 858.726-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 16.03.2015; RE 762.114-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 10.08.2015) inviabiliza o conhecimento do recurso interposto perante o Supremo Tribunal Federal. 
    No que tange ao conteúdo de tal demonstração, deve-se reconhecer no sistema de precedentes positivado pelo Código indeclinável diretriz interpretativa, a partir da teleologia do instituto. Tal perspectiva funcionalista permite reconhecer, de antemão, que dificilmente supre a exigência de fundamentação a mera asserção sobre erro no exame das premissas fáticas ou a aplicação indevida de norma jurídica nitidamente redigida. 
    Tampouco devem ser admitidas como razões suficientes para o exame da repercussão geral normas que possam ser depreendidas analogamente de casos análogos já julgados pelo Tribunal, sem que em face deles seja feita a devida distinção ou superação, a permitir que o Tribunal possa examinar a conveniência de realização de audiências públicas ou de autorizar a participação de terceiros para rediscutir a tese (art. 927, § 2º, do CPC). Encontraria dificuldades, outrossim, a repercussão suscitada a partir de lei local sem que se demonstre sua transcendência, especialmente a todo o território nacional. 
    Em vista dos parâmetros fixados pelo art. 1.035, § 1º, do Código de Processo Civil, é possível assentar, ainda, que dificilmente ostentaria repercussão geral a questão econômica que não apresente dados suficientes para estimar a relação de causalidade entre a decisão requerida e o impacto econômico ou financeiro potencialmente causado. Afigura-se improvável, também, o conhecimento de questão social que sequer apresente titularidade difusa ou coletiva. No que tange à questão político-institucional, tem poucas chances de atender ao ônus de fundamentação a arguição de repercussão geral que deixe de demonstrar pertinência relativamente aos órgãos que integram a alta organização do Estado ou das pessoas jurídicas de direito público que compõem a Federação. Finalmente, dificilmente daria margem ao exame da repercussão geral a questão jurídica arguida que não faça o cotejamento entre a decisão recorrida e a interpretação dada por outros órgãos jurisdicionais ou que não saliente possíveis consequências advindas da adoção pelo Supremo Tribunal Federal do entendimento postulado em sede recursal nos demais órgãos integrantes do Poder Judiciário. Alternativamente, também dificilmente atenderia ao ônus de fundamentação jurídica a arguição que não condiga com uma insuficiente proteção normativa ou interpretativa de um direito fundamental.
    Registre-se, por fim, que o dever de fundamentação vinculada é ônus que incumbe às partes e somente a elas. “Pode o Supremo admitir recurso extraordinário entendendo relevante e transcendente a questão debatida por fundamento constitucional diverso daquele alvitrado pelo recorrente” (MARINONI, Luiz Guilherme. Repercussão geral no recurso extraordinário. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007, p. 42). Essa faculdade, em verdade um poder-dever pelo qual a Corte cumpre sua função constitucional, depende, no entanto, para que seja adequadamente exercida, que as partes demonstrem minudentemente as razões pelas quais o Supremo Tribunal Federal deve criar um precedente daquele determinado caso concreto.
    Não cabe, aqui, invocar o dever de colaboração para exigir da Corte a explicitação das razões pelas quais as partes em casos concretos deixaram de cumprir o ônus da fundamentação da repercussão geral. Em casos tais, o que se estaria a postular era que o próprio Relator suprisse o vício processual. Em decorrência do sistema de precedentes, recém-positivado pelo Código de Processo Civil, é necessário que o Supremo Tribunal Federal, no desempenho de sua competência recursal, aja com prudência, a fim de estabilizar, de forma íntegra e coerente, a jurisprudência constitucional.
    Por não terem se desvencilhado do ônus de fundamentar necessária e suficientemente a repercussão geral da matéria em debate, com fulcro no art. 102, § 3º, da Constituição Federal e no art. 932, III, do CPC, deixo de conhecer dos recursos extraordinários. 
    Publique-se. 
    Brasília, 17 de novembro de 2020. 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente